Tribunal: TJDFT
Processo: 0022367-10.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao caso, devem ser aplicadosos critérios de proporcionalidade e razoabilidadeprevistos no § 8o do artigo 85 do CPC.
2. A quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) melhor atende aos critérios dos artigos 8o e 85, § 8o, do CPC, considerando o trabalho exercido pelo advogado dos executados, a baixa complexidade da causa e o pouco tempo transcorrido entre o pedido de extinção do processo em razão da prescrição e a prolação da r. sentença.
3. Apelação conhecida e provida. Maioria.